Tribunal: STM
Processo: 7000895-43.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. FRAGMENTARIEDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de inexistência de repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da fragmentariedade depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Tema 660. Precedente do STF. A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela Defesa, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base na ausência de demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas nos autos não caracteriza usurpação da competência do STF, uma vez que apenas traz à tona o entendimento jurisprudencial da Corte Constitucional para o caso concreto apresentado no Apelo Extremo. Precedentes do STF. Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/03/2024 A
14/03/2024
AGRAVO INTERNO Nº 7000895-43.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: MANIERI ALBUQUERQUE DE SALES CAMPOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O AGRAVO INTERNO, INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EM ASSISTÊNCIA AO EX-SOLDADO DE 2ª CLASSE DA AERONÁUTICA
MANIERI ALBUQUERQUE DE SALES CAMPOS, A FIM DE MANTER
INALTERADA A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) Nº 7000454-62.2023.7.00.0000, POR MEIO DA QUAL
NEGOU-SE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO, À LUZ DO ART. 1.030,
INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000895-43.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: MANIERI ALBUQUERQUE DE SALES CAMPOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I,
ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS.
CONTRADITÓRIO.
AMPLA
DEFESA.
FRAGMENTARIEDADE.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
DO
STF.
INOCORRÊNCIA.
DECISÃO
RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de inexistência de
repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa,
do contraditório e da fragmentariedade depender de prévia análise da adequada
aplicação de normas infraconstitucionais. Tema 660. Precedente do STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela Defesa,
com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base na ausência
de demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas
nos autos não caracteriza usurpação da competência do STF, uma vez que
apenas traz à tona o entendimento jurisprudencial da Corte Constitucional para
o caso concreto apresentado no Apelo Extremo. Precedentes do STF.
Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar o Agravo Interno, interposto pela
Defensoria Pública da União em assistência ao ex-Soldado de 2ª classe da Aeronáutica
MANIERI ALBUQUERQUE DE SALES CAMPOS, a fim de manter inalterada a decisão
proferida nos autos do Recurso Extraordinário (RE) Nº 7000454-62.2023.7.00.0000, por
meio da qual negou-se seguimento ao apelo extremo, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a",
do CPC.
7000895-43.2023.7.00.0000
40001359696 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 11 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União em
assistência ao ex-Soldado de 2ª classe da Aeronáutica MANIERI ALBUQUERQUE DE
SALES CAMPOS, contra a Decisão da Presidência desta Corte Castrense, proferida nos
autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000454-62.2023.7.00.0000, por meio da qual
negou-se seguimento ao Apelo Extremo, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código
de Processo Civil (CPC), e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (evento 8 do RE).
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que, nos autos da Ação Penal Militar (APM)
nº 7000068-17.2021.7.06.0006, o agravante foi denunciado pela prática dos delitos de
desrespeito a superior e ameaça (art. 160 e art. 223, c/c o art. 79, todos do CPM).
Em 18 de maio de 2022, o Conselho Permanente de Justiça para
a Aeronáutica, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na exordial
acusatória para condenar o agravante à pena unificada de 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três)
dias de detenção, por incurso nas sanções dos arts. 160 e 216, c/c o art. 218, inciso IV, e com
o art. 72, inciso I, todos do Código Penal Militar, na forma do concurso material de crimes,
previsto no art. 79, caput, do CPM, com o direito de apelar em liberdade e com a suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos (evento 212 da APM).
Inconformada, a combativa DPU interpôs o recurso de Apelação (AP), autuado
sob o nº 7000613-39.2022.7.00.0000, ao qual foi negado provimento, por unanimidade, na
sessão de julgamento virtual realizada de 20 a 23 de março de 2023 (evento 26 da AP).
Em 5 de junho de 2022, a DPU interpôs o Recurso Extraordinário (RE),
autuado sob o nº 7000454-62.2023.7.00.0000. A Presidência desta Corte negou seguimento
ao Apelo Extremo, com supedâneo no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo
Civil, em 15 de setembro de 2023 (evento 8 do RE).
Novamente, em face do inconformismo, a Defesa interpôs o presente Agravo
Interno (evento 18 do RE).
Em síntese, sustenta o Agravante que a decisão recorrida, ao analisar o requisito
alusivo à repercussão geral, usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal (evento 1).
Em abono à sua premissa, pontua que a matéria ventilada no Apelo Extremo
transcende o interesse dos envolvidos na Ação Penal Militar em testilha, assim, restou
caracterizada a repercussão geral.
Nesse compasso, sustenta que:
"[...] cumpre ressaltar que o Tribunal a quo deve se ater apenas ao juízo de admissibilidade do
recurso extraordinário, em que nada se correlaciona com o julgamento do mérito do recurso,
servindo apenas para viabilizar sua análise mediante o preenchimento de alguns requisitos.
7000895-43.2023.7.00.0000
40001359696 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto não foi o que ocorreu no recurso extraordinário em questão, considerando o MM.
Ministro Presidente do STM examinou a questão de fundo em relação aos princípios
constitucionais do contraditório, ampla defesa e da fragmentariedade do Direito Penal,
decidindo pela inexistência de repercussão geral.
Desta feita, a decisão recorrida não se lastreou na aplicação da sistemática da repercussão
geral, providência que seria irrecorrível, mas sim de um juízo de admissibilidade recursal
implementado exclusivamente pelo MM Ministro Presidente, sendo que a negativa de remessa
da insurgência macula a competência do STF [...] ".
Conclui seu arrazoado pugnando pela admissão do Recurso Extraordinário
interposto, com a remessa dos autos ao Pretório Excelso.
Aberta vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, manifestou-se por
meio das contrarrazões subscritas pela Subprocuradora-Geral Dra. Maria Ester Henriques
Tavares (evento 9), ocasião em que pugnou pelo conhecimento e pelo desprovimento do
presente Agravo, para manter inalterada a Decisão agravada.
Tendo em vista que não houve retratação por parte deste juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso de Agravo transpõe, satisfatoriamente, o crivo da
admissibilidade, atestando-se a tempestividade, com demonstração de efetivo interesse na
reforma da decisão monocrática agravada.
Conforme antes relatado, o Agravante pretende submeter à análise deste
Colegiado decisão da lavra da Presidência desta Corte, proferida nos autos do Recurso
Extraordinário (RE) nº 7000454-62.2023.7.00.0000, por meio da qual negou-se seguimento
ao Apelo Extremo, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil
(CPC).
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse
reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e
a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a
saber:
“Examina-se Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública da União em
assistência ao ex-Soldado de 2º classe da Aeronáutica MANIERI ALBUQUERQUE DE
SALES CAMPOS, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal
de 1988, c/c o art. 1.029 do Código de Processo Civil, contra o Acórdão prolatado em 23 de
março de 2023, nos autos da Apelação (AP) nº 7000613-39.2022.7.00.0000 (evento 1).
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que, em 10 de junho de 2022, o Conselho Permanente de
Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos
autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000068-17.2021.7.06.0006, por unanimidade, rejeitou
as preliminares de aplicação do Acordo de não Persecução Penal (ANPP) e de cerceamento
7000895-43.2023.7.00.0000
40001359696 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de defesa por alteração da definição jurídica do fato em sede de alegações escritas, e,
também, por unanimidade, julgou procedente a Denúncia, para condenar o Apelante como
incurso nos art. 160 (desrespeito a superior) e 216 (injúria contra superior), c/c o art. 218,
inciso IV, e 72, inciso I, todos do Código Penal Militar, à pena unificada de 4 (quatro) meses e
23 (vinte e três) dias de detenção, em regime prisional inicialmente aberto, assegurando-lhe o
direito de apelar em liberdade, tendo sido concedida a suspensão condicional da pena pelo
prazo de 2 (dois) anos, mediante o previsto no art. 626 do CPPM (exceto as alíneas 'a' e 'b') e
a condição de se apresentar de 3 em 3 meses na sede do Juízo da Execução ou similar (evento
212 da APM).
Posteriormente, foi interposto recurso defensivo e, em sessão de julgamento virtual realizada
de 20 e 23 de março de 2023, ao apreciar a Apelação (AP) nº 7000613-39.2022.7.00.0000, o
Plenário desta Corte Castrense, por unanimidade, decidiu não conhecer da preliminar
defensiva de cerceamento da defesa por alteração do núcleo da imputação e, no mérito, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença
hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 28 da AP).
Intimada do Decisum, em 4 de maio de 2023, a Defesa interpôs, em 5 de junho de 2023, o
presente Recurso Extraordinário (evento 42 da AP).
Em suas razões recursais (evento 1), a Defesa alega ter ocorrido o prequestionamento da
matéria, uma vez que no mencionado julgamento do recurso de Apelação , esta
Corte manifestou-se sobre a matéria em apreço no presente Recurso Extraordinário.
De início, a Defesa tece considerações sobre a tempestividade recursal, faz um breve resumo
da demanda e sustenta a admissibilidade do Apelo Extremo. Em seguida, aduz que '[...] cuidou
que houvesse o necessário debate e julgamento, extraindo–se a necessidade do
prequestionamento, desde as Alegações finais até as Razões de Apelação [...]'. Acrescentou
que houve pedido formal pela DPU acerca do presquestionamento da matéria constitucional
afrontada, visto que a condenação do recorrente '[...] viola frontalmente princípios da
fragmentariedade do direito penal e do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF)'.
Quanto à repercussão geral da matéria, aduz que a matéria tratada envolve questões
relevantes do ponto de vista social e jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos da
causa, podendo '[...] espraiar efeitos sobre a situação jurídica de inúmeras pessoas,
notadamente aquelas processadas por imputação semelhante à vazada no presente feito.'.
Ao abordar a violação, em tese, ao princípio constitucional da ampla defesa, a Defesa alega
que houve prejuízo à sua atuação no caso, tendo em vista que o crime de injúria não teria sido
imputado ao recorrente no corpo da denúncia, sendo ventilado apenas em alegações escritas,
dando-se definição jurídica diversa ao fato. Feita tal constatação, aduz que houve flagrante
afronta aos postulados da ampla defesa, do contraditório e da fragmentariedade do Direito
Penal.
Em complemento ao seu arrazoado, expõe que, de modo inequívoco, '[...] o que é possível
inferir a partir da denúncia é que o ato do recorrente, a todo momento, é descrito como
suposta 'ameaça' a um dos componentes da força de reação, o 3º Sgt MOTA, enquanto era
conduzido para a viatura [...]'. E finaliza: '[...] houve alteração da denúncia no que tange a
descrição do fato e da acusação, nascendo do aditamento uma nova denúncia e, portanto, um
novo processo.'.
Ao fim, a operosa Defesa requer seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido
para determinar, in verbis:
'[...] seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido a fim de cassar o
Acórdão emanado pelo Ministro Lourival Carvalho Silva do STM, nos autos da
Apelação nº 7000613- 39.2022.7.00.0000, por ofensa aos princípios constitucionais do
7000895-43.2023.7.00.0000
40001359696 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF) e da fragmentariedade do direito penal
e que seja decretada a nulidade do aditamento feito pelo MPM e acatado pelo juízo a
quo sem a devida intimação da defesa para se manifestar acerca da nova imputação,
restando configurado o cerceamento de defesa, devendo os autos retornarem à origem
para manifestação da defesa.'.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA (evento 6),
manifestou-se pela inadmissão do Recurso Extraordinário, por ausência de ofensa direta à
Constituição Federal, além de não estarem presentes o prequestionamento e a demonstração
de repercussão geral. No mérito, opinou pelo desprovimento do Apelo Extremo defensivo, por
demandar exame de fatos e de provas, vedado nessa via recursal, mantendo-se hígido o
Acórdão atacado.
Relatado o essencial, decido.
Prefacialmente, constata-se que o Recurso Extraodinário foi interposto tempestivamente,
sendo o prazo recursal de 15 (dias) contado em dobro, em vista da prerrogativa legal da DPU.
A insurgência mostra-se cabível e adequada, uma vez que a petição foi proposta por parte
legítima e interessada. Ademais, reputo por atendido, ainda que minimamente, o requisito
formal de admissibilidade alusivo ao prequestionamento.
Não obstante, o presente Recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, que possibilitaria
o encaminhamento do Apelo Extremo ao Supremo Tribunal Federal. Vejamos.
De início, é oportuno transcrever a ementa da Apelação nº 7000613-39.2022.7.00.0000, a fim
de propiciar melhor compreensão da matéria trazida a lume no presente Apelo Extremo, in
verbis:
'APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESRESPEITO A SUPERIOR E
INJÚRIA. ARTS. 160 E 216 C/C O 218, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA POR ALTERAÇÃO DO NÚCLEO DA IMPUTAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. INDEVIDA
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PARA O DELITO DE INJÚRIA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DOLO
ESPECÍFICO.
NÃO
ACOLHIMENTO. EMENDATIO LIBELI. ATIPICIDADE FORMAL DOS DELITOS
IMPUTADOS
NA
DENÚNCIA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
FRAGMENTARIEDADE. SUFICIÊNCIA DA PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. NÃO
ACOLHIMENTO.
DESPROVIMENTO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A arguição de nulidade suscitada pela Defesa guarda estreita correlação com a
análise dos fatos propriamente ditos, e seu enfrentamento exigirá perpassar pela
tipicidade da conduta imputada ao ora Apelante, confundindo-se, nitidamente, com o
mérito da quaestio. Preliminar de nulidade não conhecida. Decisão por unanimidade.
2. Em respeito ao devido processo legal, e obediência aos princípios do contraditório e
da ampla defesa, o julgador, ao proferir a Sentença, deve observar a estrita correlação
entre a condenação imposta e os fatos descritos na Denúncia, sendo possível, e até
mesmo recomendável, a adequação da definição jurídica do evento delituoso, a teor do
art. 437, alínea, 'a', do Código de Processo Penal Militar (emendatio libelli), quando as
provas coligidas aos autos assim indicarem.
3. Do acervo probatório constante nos autos, sobretudo dos depoimentos prestados,
infere-se que, quanto aos aspectos objetivos, a conduta praticada pelo Acusado adequa-
se, com perfeição, à descrição abstrata do delito previsto no art. 160 do CPM.
7000895-43.2023.7.00.0000
40001359696 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Do cotejo das provas colacionadas aos autos, tem-se que restou inequívoca a vontade
livre e consciente do Acusado de ofender, de modo a atingir a honra do 3º Sgt MOTA,
amoldando-se, pois, a sua conduta, ao tipo ínsito no art. 216 do CPM pela existência de
dolo específico do tipo animus injuriandi.
5. Ao inverso da distorcida concepção defensiva, face a natureza dos crimes praticados
pelo Apelante, mormente o delito de desrespeito a superior, bem como considerando os
bens e os interesses jurídicos tutelados, não se mostra razoável a aplicação do
postulado da fragmentariedade do Direito Penal, no intuito de afastar a
reprovabilidade penal da conduta do Réu, nem mesmo para desclassificá-la para
transgressão disciplinar, como pretende fazer crer a Defesa, que alega ser suficiente a
punição administrativa.
6. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade'.
A DPU alega a presença de repercussão geral quando da existência de contrariedade à
Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso LV (contraditório e ampla defesa).
Verifica-se dos argumentos apresentados, que a Defesa busca tão somente revolvimento de
matéria outrora analisada nos autos da Apelação de origem, sem lograr êxito em demonstrar
a existência de ofensa direta à Constituição Federal.
Em uma breve análise aos autos em epígrafe, observa-se que o Acórdão recorrido apresenta
clara fundamentação acerca da matéria recorrida, mostrando-se descabida a tese de que
o Decisum desta Corte teria afrontado os princípios do do contraditório e da ampla defesa.
Sobre os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao apreciar o ARE nº 748.371, o
Supremo Tribunal Federal entendeu pela inexistência de repercussão geral, quando o
julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais, como na espécie (Tema 660 STF). Confira-se:
TESE
'A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009'.
EMENTA
'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.' (STF -
Plenário.
ARE
nº
748.371
RG.
Rel.
Min.
Gilmar
Mendes.
Julgamento:
6/6/2013.) (Grifos nossos.)
Além disso, verifica-se atraída a aplicação do Enunciado nº 279 da Súmula de Jurisprudência
do STF: 'Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário'.
O Supremo Tribunal Federal continua na tese:
'[...] na hipótese de suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, não há repercussão geral quando, para a análise dos
referidos princípios, for necessário o cotejo de matéria infraconstitucional, o que é
vedado por meio de Recurso Extraordinário.’, in verbis:
7000895-43.2023.7.00.0000
40001359696 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
MATÉRIA
CRIMINAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA
CF. INOCORRÊNCIA. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula
279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. O Supremo Tribunal Federal já
assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do
devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada,
quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta
repercussão geral, o que inadmissível o recurso extraordinário.' (RE nº748.371-
RG. Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1/8/2013).”(Grifos nossos.)
Normas infraconstitucionais necessitam de estudo e aplicação para a análise da suposta
ofensa. Cabe lembrar a Decisão do Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.146.761, cuja a
Ementa segue transcrita:
'Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA
ISONOMIA. [...] PRETENSÃO AO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
279
DO
STF.
[...]
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.'
(ARE
nº
1.146.761
AgR. Relator Min. LUIZ FUX. Primeira Turma, julgado em 15/2/2019, DJe-038,
divulgado em 22/2/2019 e publicado em 25/2/2019) (Grifos nossos).
Note-se que a pretendida aplicação do princípio da fragmentaride para fins de absolvição do
Recorrente, encontra-se imbricada com a apontada violação ao contraditório e ampla
defesa, no contexto da suposta inexistência de materialidade delitiva, o que impõe,
consequentemente, a aplicação do entendimento consolidado no Tema 660/STF em relação a
todos os princípios elencados pela Defesa.
Ao contrário do que defende o Recorrente, não se desincumbiu do ônus de demonstrar
violação a preceitos constitucionais no Acórdão lavrado em sede de Apelação, evidenciando,
de certa forma, a mera intenção de revolver questões já pacificadas pela Suprema Corte
referentes à aplicação de norma infraconstitucional.
De fato, a pretensão defensiva esbarra na consolidada jurisprudência da Excelsa Corte, que
entende pela inviabilidade do Recurso Extraordinário quando se mostrar imprescindível o
revolvimento de conteúdo fático-probatório, bem como o exame de normas de natureza
infraconstitucional, para demonstrar algum tipo de ofensa aos princípios pretensamente
violados.
Assim, no que toca à alegada ofensa à Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos
LV (contraditório e ampla defesa) e da fragmentariedade do Direito Penal, impõe-se a
negativa de seguimento ao presente Recurso Extremo, com fulcro no disposto na alínea 'a', do
inciso I, do art. 1030 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Apelo Extremo em apreço e deixo de remetê-lo ao
Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo
Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.".
No tocante às alegações de usurpação de competência, saliente-se que a
finalidade do instituto da repercussão geral é desafogar o Supremo Tribunal Federal do
excesso de processos que demandem solução idêntica a casos já julgados pela Corte guardiã
da Constituição. Por esse motivo, uma vez ratificada pelo Tribunal de origem competente a
7000895-43.2023.7.00.0000
40001359696 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, por ausência de repercussão geral,
encerra-se o juízo de admissibilidade, não havendo previsão de outros meios recursais. Nesse
sentido, colaciono os julgados, in verbis:
"Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com
fundamento no Tema nº 646 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do
STF. Inexistência de teratologia na aplicação do tema. Agravo regimental ao qual se nega
provimento. 1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do Tribunal de
origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso
extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não
há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 646 da Repercussão Geral pela autoridade
reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do
CPC). (Rcl nº 49.980 AgR. Relator Min. DIAS TOFFOLI. Primeira Turma, julgado em
27/6/2022, publicado no DJe em 5-8-2022.)” (Grifo nossos.)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO
CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS
CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes
de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 39.942 AgR. Relator Min. EDSON FACHIN. Segunda Turma, julgado em 20/10/2020,
publicado no DJe em 6/11/2020.)” (Grifo nossos.)
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou
reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos.
Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo
regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em
cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em
questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de
retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não
está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos
autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que
houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos
múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com
repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de
instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”
(AI nº 760.358 QO. Relator Ministro GILMAR MENDES (Presidente). Tribunal Pleno, julgado
em 19/11/2009.) (Grifos nossos.)
Nesse diapasão, diversamente do que fora alegado pela Defesa, a Decisão de
negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário não usurpou a competência do Supremo
Tribunal Federal, mas apenas trouxe à tona o entendimento jurisprudencial daquela Corte
para o caso concreto delineado no Apelo Extremo. Assim, não há como ser acolhida a
referida tese.
Portanto, não carece dos reparos reclamados a Decisão agravada ao negar
seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida àquela descrita na jurisprudência e no entendimento sumulado pela Egrégia Corte.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno interposto pela Defensoria Pública da União em assistência ao ex-Soldado de 2ª
classe
da
Aeronáutica
MANIERI
ALBUQUERQUE
DE
SALES
CAMPOS,
7000895-43.2023.7.00.0000
40001359696 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mantendo inalterada a Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº
7000454-62.2023.7.00.0000, por meio da qual negou-se seguimento ao Apelo Extremo, à luz
do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359696v11 e do código CRC bb9830f0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 18/4/2024, às 18:22:57
7000895-43.2023.7.00.0000
40001359696 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR